Tribunal: TJPA
Processo: 0061073-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061073-20.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA FERREIRA RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Antônia Ferreira Ribeiro contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido na Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Repetição de Indébito. A autora celebrou contrato com o Banco Bradesco Financiamentos S.A. para aquisição de veículo, questionando a legalidade de cláusulas contratuais, tais como a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização de juros, tarifas bancárias, e comissão de permanência cumulada com outros encargos. Em primeira instância, o juiz considerou legítimos os encargos contratuais e rejeitou a necessidade de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) determinar a legalidade da capitalização de juros mensais; (iii) avaliar a abusividade das tarifas bancárias aplicadas, incluindo Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e IOF; (iv) verificar a possibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, pois o exame da taxa de juros e capitalização é viável mediante análise documental e consulta ao Banco Central, dispensando prova pericial, conforme art. 355, I, do CPC/2015.

4.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários posteriores à edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

5.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33); a revisão da taxa remuneratória só é cabível em caso de comprovada abusividade, o que não se verifica no caso, pois a taxa aplicada está próxima da média de mercado à época da contratação.

6.

A cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem e IOF é legítima, desde que prevista em contrato e fundamentada em regulamentação do Banco Central, conforme entendimento consolidado no REsp 1.251.331/RS e Súmula 566 do STJ.

7.

A comissão de permanência é válida se pactuada, desde que não cumulada com outros encargos de inadimplência, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 958 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de produção de prova pericial, em contratos de financiamento com cláusulas claras, não configura cerceamento de defesa.

2.

É permitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários posteriores à MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

3.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, e a revisão das taxas remuneratórias só é cabível quando demonstrada abusividade significativa.

4.

A cobrança de tarifas bancárias, como Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação de Bem, é válida quando prevista contratualmente e baseada em regulamentação do Banco Central.

5.

A comissão de permanência é admitida, desde que pactuada e não cumulada com outros encargos de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 355, I; MP 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/33; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3.949/2010; Decreto nº 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, AgRg no AREsp 586.987/RS; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1217057/TO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Antônia Ferreira Ribeiro
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito.

A parte autora, ora apelante, celebrou contrato de financiamento com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., em 14 de junho de 2010, para aquisição de veículo. Em sua inicial, apontou cláusulas e cobranças que considerava abusivas e ilegais, a saber: cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, capitalização de juros, cobrança de diversas tarifas, incluindo a Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, e IOF, além de comissão de permanência cumulada com juros.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido da parte autora, considerando legítimos os encargos contratuais, inclusive quanto à capitalização de juros, não havendo, portanto, abusividade. Além disso, o magistrado entendeu desnecessária a produção de prova pericial, fundamentando-se no princípio da persuasão racional e na jurisprudência pacífica que legitima a capitalização de juros e os encargos aplicados pelas instituições financeiras.

A autora, inconformada com a sentença, interpôs o recurso de apelação (id. 18907688), em que alega, em resumo:

(i)
A nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da negativa para produção de provas técnicas, essenciais, segundo a apelante, para comprovação das cobranças alegadamente abusivas;

(ii)
A necessidade de exclusão da capitalização de juros e de revisão da taxa aplicada, que estaria acima da média de mercado sem justificativa adequada;

(iii)
A abusividade nas tarifas aplicadas, solicitando o reembolso dos valores, em especial a Tarifa de Cadastro e de Avaliação do Bem, considerando-as não justificadas no contexto contratual;

(iv)
A impossibilidade de cobrança de despesas relacionadas ao registro do contrato e à comissão de permanência, especialmente quando cumulada com outros encargos.

Em contrarrazões (id. 18907692), o Banco Bradesco Financiamentos S.A., ora apelado, argumenta pela manutenção da sentença, alegando a legalidade e regularidade dos encargos e tarifas, bem como a legitimidade do contrato assinado pela autora. O apelado defende que a sentença do juízo de origem foi proferida com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores e que as tarifas cobradas encontram amparo na regulamentação do Banco Central, sendo permitidas nas condições contratadas.

O Ministério Público se absteve de intervir - id. 19492824.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente, há que se ponderar que em se tratando de alegação de incidência de juros acima da média praticada pelo mercado, bem como capitalização de juros, sua verificação é feita por simples leitura contratual, bem como consulta ao Banco Central, não havendo o que se falar em necessidade de produção pericial.

Ademais, impende consignar que o art. 355, I do CPC/15
[1]
, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas.

Assim, não se pode olvidar que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, eis que amparado por fundamento legal.

Outrossim, a apelante foi intimada para indicar as provas que pretendia produzir e restou silente, pelo que não pode se beneficiar da própria inércia para alegar nulidade (id. 18907677).

Com essas ponderações
r
ejeito a preliminar tendo por fundamento o cerceamento de defesa.

Mérito

In casu,
o contrato de financiamento do veículo VW / FOX 1.0 GII, Modelo 2011, Placa NSG-4614, foi celebrado entre as partes no ano de 2010 ou seja, na vigência da MP 1.963-17⁄2000
(atualmente reeditada sob o nº 2.170-36⁄2001) que passou a admitir a possibilidade expressa de capitalização dos juros compensatórios.

A apelante impugna a capitalização mensal dos juros praticada no contrato, defendendo que tal prática configuraria cobrança abusiva.

Todavia, a questão da capitalização mensal de juros em contratos bancários já foi amplamente debatida nos Tribunais, culminando na edição das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõem:

Súmula 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Nesse sentido:

“(...)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p⁄ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08⁄08⁄2012, DJe 24⁄09⁄2012). (...) (TJES, Classe: Apelação, 24110222403, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 03⁄12⁄2013, Data da Publicação no Diário: 11⁄12⁄2013) (...)”.

A inferência matemática em questão importa reconhecimento da previsão expressa de capitalização mensal de forma a permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, senão veja-se:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (REsp n. 973827⁄RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8⁄8⁄2012, DJe 24⁄9⁄2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC⁄1973). (...) (AgRg no AREsp 586.987⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄05⁄2016, DJe 30⁄05⁄2016)

(...) 2 - Tal posição se coaduna com a do Superior Tribunal de Justiça, que, à respeito, firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000 (em vigor como MP 2.170-36⁄2001), desde que expressamente pactuada."

Outrossim, impende observar que
as instituições financeiras não se submetem às disposições da Lei de Usura (Decreto nº 22.626⁄33)

e à limitação da taxa a 12% a.a., de forma que a redução dos juros somente pode ocorrer se estiverem fixados em patamar abusivo
, tendo por base a orientação prestada pelo C. STJ, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO À MÉDIA DO MERCADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO - RECURSO PROVIDO.
1. O fato do contrato bancário estabelecer a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não traduz, por si só, abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas contratadas, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações previstas na lei de usura (Decreto nº 22.626⁄33).
(...) (TJES, Classe: Apelação, 24080281579, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 17⁄12⁄2014)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO DE DETERMINADAS MATÉRIAS FAVORÁVEL AO APELANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. inviabilidade. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA EQUITATIVA. APELO IMPROVIDO. SENTENça MANTIDA. (...)
2 - No que tange à fixação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626⁄33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. Inocorrência de onerosidade excessiva quanto à taxa de juros remuneratórios.
3 - Recurso parcialmente conhecido e improvido (...) (TJES, Classe: Apelação, 23100009184, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 15⁄12⁄2014).

Como bem pode se perceber, a taxa média de mercado não é o patamar máximo para fixação do percentual de juros remuneratórios, mas é um parâmetro para aferição do limite de tolerância que justifique a revisão judicial.

Nesse mesmo sentido:

(...) Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo- se observar uma tolerância a partir daquele patamar
,
de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso
(...) (AgRg no REsp 1056229⁄MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02⁄09⁄2014, DJe 17⁄09⁄2014)

Dos autos, verifica-se que a
taxa média de mercado do mês de celebração do contrato (julho de 2010) para aquisição de veículos foi de 1,69 a.m.
, conforme consulta realizada no
site
do Banco Central disponível em
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100731%2Ftx012040.asp
.

Logo, tenho que os juros alegados pela parte apelante na inicial, conforme laudo acostado com a inicial, não apresenta significativa discrepância com a média de mercado praticada à época da contratação.

Na situação ora analisada, pela simples operação aritmética, verifica-se que a taxa alegada na inicial, indicada em 2,35% não se afigura excessiva, uma vez que aproxima-se à uma vez e meia a taxa mensal contratada (1,69 x 1,5 = 2,535).

Logo, considerando a legalidade da prática e a previsão contratual, rejeito o pedido de exclusão da capitalização de juros.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), de que a revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em casos excepcionais, quando comprovada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Em consulta às taxas médias de mercado à época da celebração do contrato, observa-se que a taxa praticada pelo banco recorrido não ultrapassa significativamente os índices médios divulgados pelo Banco Central
.

Assim, ausente a demonstração de abusividade flagrante, inexiste fundamento para acolher o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios.

Logo, tenho que a previsão contratual de juros em 1,80% ao mês não destoa da média praticada no mercado à época da contratação na espécie, o que afasta qualquer abusividade ou suposição de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A leitura das cláusulas insertas no contrato de financiamento não se encontra a cobrança de
tarifa de carnê
.

Com relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, tal serviço bancário é permitido pela Resolução nº 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do RESP 1.251.331/RS. Súmula 566/STJ.

Precisamente acerca da
cobrança do
IOF, condiz à previsão legal inserta no Decreto nº 6.306/2007, inexistindo ilegalidade em sua cobrança.

Ademais, o pagamento referente ao IOF, por se tratar de tributo, não depende de previsão contratual e o consumidor (financiado e contribuinte) deverá arcar com os juros devidos à instituição financeira.

Quanto à
comissão de permanência
a
jurisprudência firmou-se no sentido de que

“
é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado,
sendo admitida apenas no período de inadimplência,

desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e⁄ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).

(...)”
(REsp 1217057⁄TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄04⁄2016, DJe 26⁄04⁄2016).

Relativamente à tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, o C. STJ durante o julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou entendido como válido, somente sendo considerada a abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado, hipótese não demonstrada nos autos.

A apelante pleiteia a restituição dos valores pagos a título de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem e demais despesas administrativas, alegando abusividade na cobrança.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.251.331/RS, é válida a cobrança de tarifa de cadastro e outras tarifas administrativas desde que previstas em contrato e que tenham por objetivo a remuneração de serviços efetivamente prestados. A Súmula 566 do STJ reforça este entendimento, ao prever que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No presente caso, as tarifas questionadas estão expressamente previstas no contrato assinado pela autora, além de estarem em conformidade com as normas do Banco Central aplicáveis à época, que permitem sua incidência. Não havendo indícios de que tais tarifas foram cobradas de forma abusiva ou sem a correspondente prestação do serviço, afasto a pretensão de restituição dos valores pagos.

Conclusão
Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2024